Tribunal: TJES
Processo: 5000133-77.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2022-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000133-77.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
IMPETRADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA e outros
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000133-77.2021.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

IMPETRANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

IMPETRADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA, TAINARA EDUARDO DE BARROS

PROCESSO REFERÊNCIA: 5005284-68.2020.8.08.0012

RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual. 13 a 19 de outubro de 2022.

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado pela OI MÓVEL S.A contra decisão interlocutória que penalizou a impetrante por ter depositado o valor da condenação, referente ao processo 5005284-68.2020.8.08.0012, em instituição financeira diversa do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A.

No processo de origem, a impetrante depositou voluntariamente o valor de sua condenação. Contudo, por equívoco, fez o depósito judicial utilizando serviços de instituição diversa do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes. O Juízo da execução entendeu que tal equívoco configurou descumprimento de advertência e ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2º, do CPC). Por essa razão, aplicou a multa prevista no dispositivo em questão no percentual máximo de 20% sobre o valor da causa.

A executada, ora impetrante, pretende por meio do presente a cassação da sanção imposta ante sua teratologia e ilegalidade.

Proferi decisão no id 1629935, na qual concedi a medida liminar para suspender a sanção imposta naqueles autos.

Intimada a parte interessada e oficiado o Juízo impetrado, não houve manifestação.

Eis o breve relatório.

O art. 8º da Lei Estadual nº 8.836/2006 estabelece que “
Os depósitos judiciais à disposição da Justiça, no âmbito do Poder Judiciário Estadual,
deverão ser obrigatoriamente efetuados no BANESTES S.A.
, conforme disposto na Lei nº 4.569, de 14/10/1991
”.

Contudo, conforme afirmei em decisão anterior, o descumprimento de tal disposição me parece decorrer de equívoco legítimo do impetrante, e não de desrespeito a qualquer determinação judicial. Isso porque a parte pagou tempestiva e voluntariamente a condenação que lhe foi imposta, não restando qualquer prejuízo ao andamento da execução ou à prestação jurisdicional, uma vez que o equívoco poderia ser corrigido por mera transferência bancária.

Desse modo, considerar tal equívoco como ato atentatório à dignidade da justiça e aplicar a máxima penalidade prevista mostra-se como ato desproporcional e contrário aos princípios que regem o processo, especialmente a boa-fé processual, que também deve ser observada por aqueles que presidem os procedimentos, ou seja: os juízes.

Desse modo, não havendo qualquer elemento novo que infirme as razões já expostas na decisão que concedeu a liminar, reafirmo-as para que somem-se às presentes e voto no sentido de confirmar e tornar definitiva a tutela anteriormente concedida.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
e, no mérito
,
confirmar e tornar definitiva a tutela liminar concedida para
conceder a segurança pretendida e anular a decisão proferida pelo MM. Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Cariacica, ES, com o respectivo afastamento da obrigação de pagar a multa, pois não configurado qualquer ato atentatório à dignidade da Justiça
. Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conceder a seguranca, nos termos do voto do Relator.